Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. TEMA No 106, DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REFORMA DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 196, da CR: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
3. Preenchidos os requisitos previstos no Tema no 106, do colendo do STJ (REsp no 1.657.156/RJ), incumbe ao Estado custear o fornecimento do medicamento necessário para o tratamento do autor ora recorrente, conforme prescrição médica.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.